Tribunal: TJDFT
Processo: 0710556-07.2021.8.07.0004
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE. RECONHECIMENTO DOS RÉUS PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MAJORANTE PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DISPENSABILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. DOSIMETRIA DAS PENAS. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA EM RAZÃO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O entendimento doutrinário e jurisprudencial majoritário é no sentido de que as formalidades prescritas no art. 226 e seguintes do Código de Processo Penal não possuem caráter cogente, e sim caráter de recomendação, razão por que o eventual não atendimento estrito aos seus ditames não tem o condão de gerar a nulidade da prova. Preliminar de nulidade de reconhecimento do réu rejeitada.
2. Inviável a absolvição dos réus quando o conjunto probatório é harmônico e suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do crime de roubo, em concurso de agentes e mediante o uso de arma de fogo.
3. É prescindível a apreensão da arma de fogo e a realização do exame pericial de potencialidade lesiva para que incida a causa de aumento no crime de roubo, prevista no artigo 157, § 2o-A, inc. I, do Código Penal, quando presentes outros elementos probatórios demonstradores da utilização do artefato na prática do delito. Precedentes.
4. A fração de aumento da pena, pelo emprego de arma de fogo, expressamente prevista no § 2o-A do artigo 157, não permite modulação, sendo incabível o pedido de redução.
5. A condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais, estipulada em R$ 500,00, está de acordo com o pedido formulado pelo Ministério Público, na denúncia, e segue o disposto no artigo 387, IV, do CPP.
6. O direito de apelar em liberdade da sentença condenatória não é absoluto. Consoante se infere dos autos, a negativa do benefício de recorrer em liberdade foi satisfatoriamente justificada em face da permanência dos motivos que autorizaram a custódia cautelar do ora apelante.
7. APELAÇÃO DOS RÉUS CONHECIDA E NÃO PROVIDA.